Tribunal: STF
Processo: MS 33114
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS E ACESSO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO DO MERECIMENTO DOS MAGISTRADOS. DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA MODIFICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS SOBRE A MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO. SITUAÇÃO JURÍDICA DOS IMPETRANTES INALTERADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.